Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736365-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ricardo Franco Custodio Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Franco Custodio contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0706131-33.2023.8.07.0014. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 50739871). O agravante afirma que não tem condições que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem, bem como aos presentes autos, não são suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Note-se que o agravante apenas juntou o documento (Id. 50739878) que indica a aquisição de veículo da marca Honda, modelo City, avaliado em R$ 70.900,00 (setenta mil e novecentos reais), o que não corrobora os argumentos a respeito da alegada hipossuficiência econômica. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos os necessários elementos de prova referentes a sua renda mensal, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante demonstre a alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator